Tribunal: TJMT
Processo: 1020752-89.2020.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020752-89.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NERI NECKEL COMERCIO E REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 10.464.482/0001-94 (APELADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ: 05.946.805/0001-46 (APELANTE), JEAN CARLOS NERI - CPF: 779.546.029-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

“O instituto da novação consiste na modificação ou a substituição de uma obrigação por outra. 2. Para reconhecimento da novação, é necessária a demonstração de três requisitos: a existência de obrigação anterior válida; o animus novandi (vontade de novar); e a criação de uma nova obrigação com a extinção da anterior. Na ausência de um destes requisitos, não se opera a novação e, consequentemente, a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira. 3. Ainda que tenha havido repactuação do título, o que nem mesmo fica completamente claro nos autos, a mera renegociação da dívida não representa novação, uma vez que não há qualquer indício de ânimo de novar.”
(TJ-GO 53012713720198090051, Relator: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020752-89.2020.8.11.0002

APELANTE: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA

APELADO: NERI NECKEL COMERCIO E REPRESENTACOES - ME

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação ordinária interposta por
NERI NECKEL COMERCIO E REPRESENTACOES - ME
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de representação comercial firmada entre as partes sem justa causa, bem como condeno-a ao pagamento de aviso prévio de importância igual a um terço das comissões auferidas pelo representante, nos 3 (três) meses anteriores, considerando os valores consignados na planilha de ID 36664917 dos autos, atualizados monetariamente pelo INPC a partir de junho/2020 (mês imediatamente posterior ao do término da representação), contando os juros legais simples de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação, bem como ao pagamento de indenização em 1/12 avos das comissões pagas do período de fevereiro/2008 a maio/2020, considerando os valores consignados na planilha de ID 36664917 dos autos, atualizados monetariamente pelo INPC a partir de junho/2020 (mês imediatamente posterior ao do término da representação), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. Diante do princípio da sucumbência e da causalidade, condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Julgou, por fim, improcedente o pedido formulado na reconvenção movida por Oppnus Indústria do Vestuário Ltda. em desfavor de Neri Neckel Representações, condenando-a ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, que fixou quinze por cento (15%) sobre o valor da causa da reconvenção.

Aduz o apelante, em síntese, a inexistência de novação entre as partes, afirmando que “
em 27/06/2016, as partes celebraram um termo aditivo ao contrato de representação comercial, o qual englobava a extinção das dívidas principais relacionadas ao primeiro contrato firmado em 2008.”

Sustenta, ainda, a ocorrência de justa causa para rescisão unilateral por parte da apelada, diante da quebra de exclusividade por ela. Requer, ao final, a reforma da decisão.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que o apelado ajuizou a presente ação enfatizando que manteve relação comercial com a requerida durante 13 (treze) anos, pois foi representante exclusivo de vestuários fabricado pela requerida (calça jeans masculina – Linha Premium), sem que, contudo, lhe fosse entregue a via do contrato; que no ano de 2019, a requerida tentou impor divisão do território de atuação da empresa autora, e por entender que o fracionamento iria desequilibrar o contrato entre as partes, a parte autora não aceitou a cisão, porém concordou em representar a marca Red Play que também era de fabricação da requerida; que “a Requerida descumpriu o contrato, tendo dividido "top down" a área de representação exclusiva da autora, retirando as praças comerciais de Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças, Querência do Norte, Cáceres, Pontes e Lacerda e cidades vizinhas, e as repassando ao representante conhecido como “João Porfílio”” (ID 36664899, p 10); que apesar de a autora ter descumprido o contrato entre as partes, alegou que em junho do ano de 2020 recebeu uma notificação de rescisão contratual sob a alegação de que a autora estaria vendendo produtos concorrentes à fabricação da linha jeans premium e, por consequência, atribuindo à autora a responsabilidade pelo rompimento contratual; que discordou do motivo da rescisão, pois o descumprimento do contrato teria se dado por culpa da requerida, haja vista que ela retirou, unilateralmente, o “top down” de várias praças comerciais em que a autora atuava, quebrando, assim, a exclusividade territorial; argumentou que não houve ajuste correto da rescisão quanto às comissões, além do fato de que a requerida enviou mostruários à autora de forma incorreta, acarretando a apreensão de mercadoria no aeroporto de Cuiabá e, por conseguinte, prejuízo à autora, pois teve que arcar com o pagamento das autuações.

O magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente os pedidos, razão pela qual recorre o apelante a este Sodalício.

Não obstante as assertivas do apelante, o presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, consoante dispõe o artigo 360, inciso I, do Código Civil, dá-se a novação “
quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior”
, e sua configuração não pode ser presumida, sendo imprescindível o ânimo de novar, com a expressa intenção de extinguir a relação obrigacional existente, conforme se extrai do artigo 361 do mesmo diploma legal:

Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira
.

Sobre o tema em apreço, leciona WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO:

(...) não ocorre a novação quando, à obrigação, apenas são adicionadas novas garantias, quando se concede moratória ao devedor, ou quando se lhe defere abatimento do preço, maiores facilidades de pagamento ou reforma do título.
(in Curso de Direito Civil, 4º v., 29ª ed., São Paulo: Saraiva, 1997, p. 297).

Desse modo, no que se refere ao instituto da novação, é cediço que consiste na modificação ou na substituição de uma obrigação por outra.

Para reconhecimento da novação, é necessária a demonstração de três requisitos: a existência de obrigação anterior válida; o
animus novandi
(vontade de novar); e a criação de uma nova obrigação com a extinção da anterior. Na ausência de um destes requisitos, não se opera a novação e, consequentemente, a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira, autorizando a discussão judicial sobre eventuais ilegalidades do que foi contratado.

No caso em exame, magistrado de 1º grau bem ponderou:

“Para tanto, a parte requerida juntou o contrato de representação comercial no ID 44716691 firmado entre as partes em 10.11.2008 e o termo de aditivo no ID 44730474 assinado em 27.05.2016, a fim de demonstrar a extinção da relação havida anteriormente, senão vejamos:

CLÁUSULA TERCEIRA:

A formalização do presente instrumento implica em novação, na forma do artigo 360 inciso I do Código Civil, extinguindo toda e qualquer relação havida entre as partes anteriormente a assinatura do presente, pelos que as partes outorgam-se ampla, geral e irrestrita quitação às mesmas, para nada mais exigir e qualquer data ou local.

Fica assim alterado o presente termo contratual, ficando as cláusulas omissa(s) no presente termo aditivo inalteradas.

(ID 44730474, p 2).

Não obstante a parte requerida tenha afirmado que o aditivo extinguiu toda e qualquer relação contratual havida entre as partes, o que se percebe é que, com exceção das cláusulas nona e décima segunda que versam sobre exclusividade e porcentagem de comissões, as demais cláusulas do contrato firmado no ano de 2008 permaneceram inalteradas no aditivo contratual, concluindo, assim, que houve a continuidade da relação contratual e não sua integral extinção, não podendo ser entendido que houve novação, tal como disposto no aditivo.

Com efeito, o instituto da novação presume a criação de uma nova obrigação, substituindo e extinguindo uma obrigação anterior, o que, à toda evidência, não ocorreu no presente, porquanto as partes apenas alteraram cláusula que tinham por objetivo manter o equilíbrio da relação jurídica havida entre eles (cláusula de exclusividade e porcentual das comissões), sem nenhum escopo de criar uma nova relação jurídica e/ou substituir uma relação anterior. Pelo contrário, mantiveram a mesma relação de representação comercial, com apenas algumas alterações contratuais.

Assim, em decorrência lógica da continuidade da representação comercial, não se pode concluir que as partes tenham convencionado sobre indenização devida em razão de eventual rescisão contratual e sim sobre as comissões, que sequer é objeto de análise dessa lide.”

Assim,
verifica-se que inexistiu, no caso, a intenção de novar, ou seja, a expressa intenção de criar-se uma nova obrigação, para extinguir a antiga, de modo que mantenho a sentença nesse ponto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. INSUMO. INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. NOVAÇÃO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO DE NOVAR NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A contratação inserida no âmbito da atividade empresarial, com o intuito de incremento da atividade econômica do contratante, não caracteriza relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Precedentes. 2. A novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior. Precedentes. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que o acordo firmado pelas partes configurou simples negociação para a amortização de parte da dívida, inexistindo ânimo de novar. A alteração desse entendimento, a fim de reconhecer a ocorrência de novação, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede re recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp: 322508 SP 2013/0094408-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM GARANTIA REAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADOS ENTRE AS PARTES QUE NÃO CONFIGURAM NOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – REVISÃO INVIÁVEL EM RAZÃO DO ACORDO JUDICIAL FORMALIZADO – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O termo de confissão de dívida é uma forma segura em que as partes reconhecem obrigações diversas. No caso dos autos, foi reconhecido que os ora Agravantes eram devedores de determinada quantia e se comprometiam a pagar o valor de forma parcelada. Já a novação ocorre quando as partes, com animus novandi, extinguem a dívida anterior em criam uma nova dívida, conforme estabelece o artigo 360 do Código Civil. 2 - O artigo 835 do CPC prevê que a penhora deve observar, preferencialmente a ordem estabelecida naquele dispositivo e não obrigatoriamente. Ademais, execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), de forma que pode ele preferir a satisfação do débito por outros meios. (TJPR - 4ª C.Cível - 0043531-86.2021.8.16.0000 - Colorado - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 28.03.2022)
(TJ-PR - AI: 00435318620218160000 Colorado 0043531-86.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 28/03/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)

Da mesma forma, não há o que se falar em justa causa para rescisão contratual, visto que também decidiu com acerto o magistrado de 1º grau:

“É incontroverso que o contrato de representação comercial celebrado entre as partes foi rescindido por meio da notificação de ID 36665712 enviada pela requerida, manifestando interesse em rescindir o contrato de representação comercial, na forma do artigo 35, “a” e “c” da Lei nº 4.886/65, por ter a autora descumprido a cláusula de exclusividade na representação.

Nesse enfoque, perceber-se que no aditivo firmado no ano de 2016 houve a inclusão da cláusula primeira que acresceu como motivo para justa causa para a rescisão contratual, a quebra de exclusividade na representação comercial, senão vejamos do destaque abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A CLÁUSULA NONA terá a partir desta data a seguinte redação:

Constituem motivos justos para rescisão deste contrato, pela Representada:

a) Representar, ou se fazer representar através de preposto, supervisionar, gerenciar, outra ou outras empresas com o mesmo gênero de negócios da Representada e/ou dos mesmos produtos ou artigos objeto desta representação comercial, desta forma, a presente representação comercial será exercida de forma exclusiva no seguimento da Representada; (...) (ID 44730474)

Sobre a matéria, é importante considerar que a testemunha Arlindo Godinho, arrolado pela parte autora, destacou que não sabia que o representante da empresa autora trabalhou paralelamente ou vendeu produto concorrente.

No mesmo sentido, a testemunha Amarildo José da Silva afirmou ser representante comercial de outra empresa têxtil, e que conhece o Sr. Neri da “estrada” e “hotéis”, o qual era conhecido nesses locais pela marca que ele representava, portanto, era conhecido pelos demais colegas como “Neri da Oppnus”.

Acrescentou ainda que trabalhava com a moda feminina e infantil na área têxtil e que nunca ouviu dizer que Neri representasse outras marcas na região que a testemunha trabalha. Ainda, sustentou que não conhece a marca 551 e sim 557 e que desconhece que Neri já vendeu essa marca ou representou esse produto.

Ainda, a testemunha arrolada pela parte requerida, Sr. José Francisco Mulezini afirmou que o contrato foi rompido por culpa da parte autora que estava vendendo produtos de terceiro (marca 551) e em razão disso, apresentou baixa produtividade, mas que pessoalmente, não sabia se a autora realmente vendia esses produtos, pois apenas tinha conhecimento por relatos.

Logo, não há prova cabal de que a parte autora realizava venda concorrente ao produto da requerida, fato este que era um ônus incumbido à requerida, na forma do artigo 373, II, do CPC, caracterizando assim que a ruptura realizada por ela foi desmotivada de provas.

Caberia, portanto, à requerida demonstrar o justo motivo para rescindir com a representante/autora, já que atribuiu a esta a venda de produtos de terceiros, contudo não se desincumbindo do seu ônus probatório, razão pela qual tem-se que a resolução do contrato de representante comercial se deu de forma imotivada pela requerida.

Nesses casos, o artigo 34, da lei de regência dispõe que a denuncia sem causa justificada, obriga o denunciante a concessão de aviso prévio ou ao pagamento de importância de 1/3 das comissões nos últimos três meses. Além disso, a rescisão imotivada obriga a requerida ao pagamento de indenização prevista no art. 27, “j” da Lei 4.886/65, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - RESCISÃO - JUSTA CAUSA - NÃO COMPROVAÇÃO - AVISO PRÉVIO - 30 DIAS - ART. 34 DA LEI Nº 4.886/65 - NÃO OBSERVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ART. 27, J, DA LEI Nº 4.886/65. Incumbe à ré comprovar a existência de justa causa para a rescisão do contrato de representação comercial. Ocorrendo a rescisão imotivada do contrato de representação e não tendo a parte que o denuncia comprovado a concessão do aviso prévio de 30 dias, é devida indenização no valor correspondente a 1/3 das três últimas comissões pagas. Nas hipóteses de rescisão sem justa causa do contrato de representação comercial, também é devida ao representante a indenização prevista no art. 27, j, da Lei nº 4.886/65. (TJ-MG - AC: 10607110034404001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/08/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2016).

Logo, uma vez que a requerida não provou que a parte autora descumpriu a cláusula de exclusividade de venda dos produtos da requerida, não há como rescindir o contrato de representação comercial por culpa da parte autora, caracterizando assim que a ruptura foi injusta e, portanto, devida a indenização à autora por todo o período representação, qual seja, com início em 10.11.2008 a 06.05.2020 (data da notificação ID 36665712).

Assim, verifica-se na petição inicial que a autora alegou que a indenização de 1/12 sobre as comissões corresponde à R$ 239.048,84, juntando documentos de ID 36664917 a 36665697 que não foram impugnados especificadamente pela requerida, razão pela qual tenho como incontroversos.

Deste modo, tenho que a base de cálculo da 1/12 avos deverá corresponder ao período de fevereiro/2008 a maio/2020, considerando os valores consignados na planilha, de R$ 239.048,84, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação e atualização pelo INPC a partir de junho/2020 (mês imediatamente posterior ao término da representação).

Além disso, deverá a requerida arcar com o pagamento do aviso prévio, correspondente a um terço das comissões auferidas pela representante, nos 3 (três) meses anteriores, considerando os valores consignados na planilha de ID 36664917 dos autos, atualizados monetariamente pelo INPC a partir de junho/2020 (mês imediatamente posterior ao do término da representação), contando os juros legais simples de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA E DECLARATÓRIA - SENTENÇA ÚNICA - AGRAVO RETIDO - DEPOIMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL DA AUTORA - INDEFERIMENTO - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - INDENIZAÇÃO - JUSTA CAUSA - FALTA DE PROVA - AVISO PRÉVIO. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele o exame e a valoração sobre a conveniência e utilidade de depoimento pessoal das partes. Comprovada a rescisão do contrato de representação comercial sem justa causa, por iniciativa do representado, são devidas as verbas indenizatórias previstas no artigo 27, alínea j e o aviso prévio ou indenização estipulada no artigo 34 da Lei 4.886/65.
(TJ-MG - AC: 10024100386051001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 15/06/0015, Data de Publicação: 24/06/2015)

Ante o exposto, DESPROVO O RECURSO e majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023